Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO As tentativas de intimação do agravado golden dolphin construções e incorporações ltda restaram infrutíferas. Assim, manifeste-se o agravante acerca do endereço atualizado do recorrido, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006